Tribunal: TJMT
Processo: 1015520-94.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015520-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARILUCIA MACHADO DARY - CPF: 453.428.061-00 (RECORRENTE), LALIA TAVARES REIS NETA - CPF: 015.295.051-60 (ADVOGADO), JUCIMARA ISRAEL DA SILVA - CPF: 696.360.101-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – ENERGIA ELETRICA – INTERRUPÇÃO EM RAZÃO DE QUEDA DE ÁRVORE QUE ATINGIU FIO DE ALTA TENSÃO– DEMORA NO RESTABELECIMENTO- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA- DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO EM CONSONÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A falha na prestação do serviço ficou devidamente comprovada, inclusive não é negado pela Recorrente, a qual inclusive juntou relatório comprovando a interrupção e que o serviço havia sido restabelecido após 4 (quatro) dias.

Valor da indenização fixado em consonância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de reparação de danos morais proposta por MARILUCIA MACHADO DARY

Sustenta que inexistiu falha na prestação de serviço, tendo em vista que, a interrupção da energia elétrica se deu em razão da queda de uma árvore de grande porte sobre a rede, sendo que empreendeu todos os esforços para restabelecer os serviços o mais rápido possível.

Pontua que o valor arbitrado a título de danos moais deve ser reduzido pois fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer ao final, o provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A questão posta cuida-se de relação consumerista, conforme estabelece a Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa Apelante se ajusta à regra do art. 3º, e § 2 º, na categoria de prestador de serviços. De igual modo, o Apelado se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

É consabido que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito, cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem,
na posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo
. (in: Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal teoria funda-se na premissa de que, aquele que obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse aspecto, denota-se dos autos que, a falha na prestação do serviço ficou devidamente comprovada, inclusive não é negado pela Recorrente, aduzindo apenas que a interrupção se deu por motivos alheios a sua vontade.

Ocorre que, inobstante a interrupção tenha se dado em razão da queda de uma árvore que atingiu a fiação, o que se deu no dia 27/2/2023, não se mostra plausível que o restabelecimento da energia tenha se dado somente no dia 02/03/2023.

Inclusive, no relatório trazido aos autos pela própria concessionária ela relata detalhadamente os dias e os protocolos registrados pela Recorrente (Id. 177498308), vejamos excerto pertinente:

Dessa maneira, a Recorrente não apresentou justificativa razoável para explicar a interrupção por mais de 04 (quatro) dias, prazo esse que extrapola os limites da razoabilidade, ainda mais na situação em que a árvore quebrada havia atingido o telhado da casa da Recorrida e os fios de alta tensão ficaram expostos na calçada podendo, inclusive, ocasionar um grave acidente.

Nessa linha, inequívoca a obrigação em ser indenizada, uma vez que, embora a interrupção não tenha se dado por culpa da concessionária, a demora em corrigir os problemas e restabelecer o serviço denota falha na prestação do serviço.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, é certo que o valor fixado a título de dano moral não possui o condão de reparar a dor, mas de compensar de alguma forma o dano sofrido, minimizando os sofrimentos da vítima. Não pode ser irrisório que não sirva de punição e desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido.

Assim, a indenização deve ser fixada de maneira equitativa e em conformidade com as circunstâncias do caso. Portanto, considerada a extensão dos danos ocasionados à Recorrida e o poder econômico da causadora do dano, o
quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) se revela adequado a situação posta e deve ser mantido.

Posto isso,
nego provimento ao recurso,
mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Posto isso, nego provimento ao recurso e nos termos do art. 55, da Lei Federal 9.099/1995, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023